Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-17.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000088-17.2018.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MENEZES CARDOZO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, da LC nº 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELO LC 132/2009. PARECER PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM INTERVENÇÃO MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Insta salientar que o entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula de nº 421, editada em 03/03/2010, in verbis: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 2- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000088-17.2018.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha (BA), apelante ANTONIO MENEZES CARDOZO e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.